Tribunal: TJPA
Processo: 0821164-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821164-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARCIO NEVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença na forma de obrigação de fazer, consistente na intimação do devedor fiduciário para entrega do bem objeto de contrato de alienação fiduciária, por ausência de previsão legal. A agravante sustenta a existência de título executivo judicial e requer a adoção de medidas coercitivas para garantir a efetividade da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de se admitir, na fase de cumprimento de sentença, a imposição de obrigação de fazer ao devedor fiduciário, consistente na entrega do bem alienado, diante da frustração da medida liminar de apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida na ação de busca e apreensão, ao consolidar a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, configura título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do CPC, por reconhecer a exigibilidade de obrigação de entregar coisa.

A frustração da medida liminar de apreensão e a ocultação do bem não esvaziam a eficácia da sentença, sendo admissível, com base nos princípios da efetividade da jurisdição, boa-fé e cooperação, a adoção de medidas coercitivas atípicas, inclusive a imposição de obrigação de fazer.

O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 prevê expressamente a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução quando o bem não for encontrado ou não estiver na posse do devedor, o que legitima o prosseguimento da execução pela via judicial.

A negativa de aplicação de tais medidas compromete a autoridade da decisão judicial e frustra o direito reconhecido judicialmente ao credor fiduciário, em afronta ao princípio da efetividade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença que consolida a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário configura título executivo judicial, permitindo o cumprimento por meio de obrigação de fazer.

É admissível a imposição de obrigação de fazer ao devedor fiduciário, com fundamento nos arts. 515, I, e 6º do CPC, quando frustrada a apreensão do bem e constatada sua ocultação.

O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando o bem não for encontrado ou não estiver na posse do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 515, I; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
em face da
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 0800318-19.2023.8.14.0085, ajuizada contra
Marcio Neves de Oliveira
.

A decisão agravada, lançada sob o ID 131587370, contém o seguinte teor:

“Por tais fundamentos, indefiro o pedido de cumprimento de sentença para conversão da alienação fiduciária contratada em obrigação de fazer, por absoluta falta de respaldo legal.

Decorrido o prazo recursal, voltem os autos conclusos.”

Em suas razões recursais (ID 23985934), a agravante aduz, em síntese: que a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão consolidou a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, constituindo-se em título executivo judicial. Sustenta que frustrada a apreensão do bem e não localizado o devedor, é cabível a conversão da obrigação pactuada em obrigação de fazer, a fim de compelir judicialmente o réu a entregar o bem;

Alega que a negativa do cumprimento de sentença ofende o princípio da efetividade processual e contraria o disposto no art. 515, I, do CPC, que autoriza a execução de decisão judicial que imponha obrigação de fazer;

Ao final, requereu o provimento do agravo para que seja deferida a intimação do recorrido para apresentação do bem em juízo, cominando-se sanções civis e penais em caso de descumprimento.

Em decisão (ID 25223559) deferi o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Sem Contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 23 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia trazida à apreciação deste colegiado cinge-se à possibilidade de se admitir, em fase de cumprimento de sentença, a imposição de obrigação de fazer ao devedor fiduciário, consubstanciada na determinação judicial para que este entregue o bem objeto do contrato, diante do insucesso da medida liminar de apreensão.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei nº 911/1969, tendo a sentença julgado procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor da autora. Ocorre que, frustrada a apreensão do bem e constatado que este se encontra em posse de terceiros em local incerto e não sabido, a parte autora pleiteou o cumprimento da sentença mediante intimação do réu para que promovesse a entrega do bem, sob pena de aplicação das medidas coercitivas previstas em lei. Tal pedido foi indeferido pelo juízo singular, sob o fundamento de ausência de previsão legal para conversão da pretensão em obrigação de fazer.

Entretanto, entendo que a decisão agravada não deve prevalecer.

Com efeito, a sentença proferida no bojo da ação de busca e apreensão constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do Código de Processo Civil, por reconhecer expressamente a exigibilidade de obrigação de entregar coisa:

Art. 515, I, CPC:

“São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.”

A consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, nos moldes do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, implica não apenas a transferência jurídica do domínio, mas também legitima a pretensão à entrega efetiva do bem, o que somente poderá ocorrer, na ausência de cumprimento espontâneo, por meio da atuação coercitiva do Estado-juiz.

É justamente para dar eficácia à tutela jurisdicional reconhecida por sentença transitada em julgado que se admite, em hipóteses como a dos autos, a utilização de medidas executivas atípicas, inclusive a imposição de obrigação de fazer ao devedor, com fundamento nos princípios da efetividade, da boa-fé processual e da cooperação (art. 6º do CPC), a fim de se concretizar a entrega do bem indevidamente mantido em poder do devedor.

Além disso, cumpre destacar que o próprio Decreto-Lei nº 911/1969 prevê, de forma expressa, a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando o bem não for encontrado ou não estiver na posse do devedor, hipótese que se amolda à situação dos autos. Veja-se:

Art. 4º, Decreto-Lei 911/1969:

“Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.”

Dessa forma, não se sustenta o indeferimento do cumprimento de sentença com base na ausência de previsão legal. Ao contrário: há autorização legal para que o credor prossiga na via executiva.

Assim sendo, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado pela agravante, na medida em que possui título executivo judicial reconhecendo sua titularidade sobre o bem, cabendo-lhe, portanto, o direito de requerer medidas executivas aptas a dar efetividade à sentença, inclusive mediante imposição de obrigação de fazer.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
DOU
-LHE PROVIMENTO

para modificar a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém, 23 de outubro de 2025.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025